Tribunal: STF
Processo: HC 203656
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO (FEMINICÍDIO E CONTRA IDOSO), INJÚRIA E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA.  HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.6.2021 por Alex Luiz Damasceno Xavier, em benefício de Samuel Eustáquio de Almeida, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 674.035/MG pelo óbice da Súmula n. 691/STF.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 31.1.2021, tendo sido a prisão convertida em preventiva, pela prática de tentativa de homicídio, lesão corporal em contexto familiar, injúria e ameaça (caput do art. 121 c/c inc. II do art. 14; § 9º do art. 129; caput do art. 140 e caput do art. 147 do Código Penal), após ter ameaçado de morte e agredido sua companheira (na frente de sua filha) e outro senhor de 69 anos.
    Consta dos autos:
    “(...) a vítima J. e seu amásio, o [paciente], estavam sentados na calçada em via pública, momento em que o mesmo ao questioná-la sobre sua bebida, jogou ela ao solo, passando a desferir socos e tapas em seu rosto e chutes pelo corpo, batendo, inclusive, sua cabeça contra o solo, contudo, as agressões apenas cessaram após a irmã e genitora do autuado intervirem, ocasião em que o autuado passou a ameaçá-la de morte, chamando-a ainda de “vagabunda, prostitua e piranha”. Ato contínuo, o autuado foi até um estabelecimento, iniciou discussão com um indivíduo de nome V., o qual lhe estaria devendo dinheiro da venda de drogas, momento em que o Tio de V., o Sr. J.M., de 69 anos de idade, ao intervir na discussão, o [paciente] pegou um taco de sinuca e começou a desferir vários golpes contra o Sr. J., pegou ainda outros dois tacos, passando a desferir mais golpes até que o mesmos se quebrarem, oportunidade em que continuou com as agressões desferindo socos e chutes, dando-lhe uma rasteira em J., o qual caiu ao solo desacordado, batendo, inclusive, a cabeça no chão (...)” (doc. 13).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sustentando ilegalidade na prisão preventiva. Contra o indeferimento da medida liminar requerida (doc. 13), impetrou-se o Habeas Corpus n. 674.035/MG no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro Humberto Martins, em 16.6.2021, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF (doc. 12).
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração na qual insiste o impetrante na revogação da prisão cautelar ao fundamento de carência de fundamentação e de ausência dos pressupostos legais, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    É o pedido e o requerimento:
    “(...) requer-se, seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e expedido o competente alvará de soltura até o julgamento de mérito da impetração. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente, recolhendo o respectivo mandado. Caso Vossa Excelência entenda necessário, que seja aplicado ao paciente, conforme o Código de Processo Penal e a Constituição Federal, as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, incisos I, III, IV, V, e IX do CPP”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 674.035/MG.
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: ALEGAÇÃO DE COLETA DE PROVA NA FASE INQUISITORIAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.961-AgR, de que fui Relatora, DJe de 7.10.2020).
    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal mineiro.
    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento ensejou a impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o seu acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.
    12. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada (e posteriormente mantida) em razão da gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pelo modus operandi do acusado e as circunstâncias específicas do caso, anotando-se que "a própria dinâmica delitiva do feminicídio e do homicídio contra o idoso, ambos em sua forma tentada, apontam para a aparente periculosidade do réu, dadas as preocupantes circunstâncias em que a infração penal teria sido perpetrada, evidenciando a gravidade in concreto do delito” (doc. 14).
    13. O decreto de prisão preventiva harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem a gravidade em concreto da conduta praticada, a evidenciar a periculosidade do agente, como fundamento válido para justificar a segregação cautelar:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Ordem denegada” (HC n. 110.735, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013), FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para prática de crimes contra a administração pública. 2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.969-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17.9.2018).
    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    15. Não se há cogitar, ainda, de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão impugnada ao se afastar a ocorrência dos vícios processuais suscitados pela defesa.
    16. A prisão preventiva depois foi mantida, em outra oportunidade, pelo magistrado processante e pelo Tribunal de origem, sendo a última delas em 7.6.2021. Cuida-se de medida atual (doc. 14).
    17. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou de substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelo magistrado processante.
    18. Ausente, na espécie, a demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    19. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    20. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora